Tribunal: TJDFT
Processo: 0741149-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Suscita o recorrente preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, defende a ilegalidade do ato administrativo, afirma que o ônus da prova foi invertido indevidamente e alega a possibilidade de revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando desproporcional, carente de motivação e praticado em ofensa a garantias constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há nulidade na sentença proferida e, em caso negativo, se o ato administrativo é ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença recorrida não padece de vício por ausência de fundamentação, já que os fundamentos da petição inicial foram analisados pelo sentenciante e a razão da improcedência do pedido foi devidamente fundamentada. Além disso, decisão contrária ao interesse do recorrente não implica vício por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. No caso, verifica-se que não houve impugnação específica dos argumentos apresentados em sentença. Restou consignado na decisão ser a petição inicial contraditória, porque o autor impugna a ausência de entrega da cópia do auto de infração no momento da abordagem presencial e a inexistência de procedimento administrativo subsequente, mas anexa o comprovante de notificação da autuação. Além disso, embora o requerente defenda a ausência de entrega da cópia do auto de infração, aponta inconsistências nele, afrontando a lógica a impugnação específica de documento do qual não se tem conhecimento.
6. Tais argumentos não foram combatidos no recurso, que se limitou a indicar, de forma concisa e sem considerar os argumentos apresentados na sentença, a ilegalidade do ato administrativo. O recorrente elenca vícios do ato sem sequer justificar a que se referem.
7. Além disso, não houve qualquer inversão do ônus probatório na sentença proferida, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e de veracidade, cabendo à parte demonstrar a ilegalidade apontada.
8. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, inciso III, CPC), eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual deve ser suscitada de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para não conhecer o recurso interposto.
9. Precedente: acórdão 1940183.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98 CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 11, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.